Tribunal: CARF
Processo: 10680.720236/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720236/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.027 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
RAMON ANTONIO DRUMOND
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
A impugnação desencadeia a fase litigiosa do procedimento fiscal, devendo a
mesma ser apresentada dentro do prazo de 30 dias após a ciência da autuação.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720236/2011-79
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720236/2011-79

O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 02-32.525 –
5a Turma da DRJ/BHE, fls. 34 a 37.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Contra o contribuinte supra citado, foi constituída Notificação de Lançamento de fls. 07
a 11, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2009, ano-calendário 2008,
que apurou saldo de imposto a pagar no valor de R$ 66.210,47, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
Conforme consta da Notificação, o lançamento reporta-se aos dados informados na
declaração de ajuste anual do interessado (fls. 18 a 23), entre os quais foram alterados:
- o valor de rendimentos tributáveis de R$ 16.570,00 para R$ 562.861,23, por ter sido
verificada omissão de rendimentos recebidos do Bradesco Vida e Previdência S.A no
valor de R$ 546.291,23;
- imposto de renda retido na fonte de R$ 0,00 para R$ 81.943,68.
Na declaração originariamente apresentada, não foi apurado saldo de imposto a restituir
ou a pagar.
Cientificado do indeferimento da Solicitação de Retificação de Lançamento - SRL em
09/12/2010, o contribuinte apresenta impugnação, fls. 01 e 02, instruída com
documentos de fls. 03 a 11, alegando estar dentro do prazo legal e trazendo suas razões
de discordância.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu pela
intempestividade da impugnação, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
INTEMPESTIVIDADE.
A petição apresentada fora do prazo não instaura a fase litigiosa do
procedimento administrativo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às fls. 50 a 53,
refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720236/2011-79

Analisando o recurso do contribuinte, observa-se que o mesmo em sede de
preliminar, demonstra insatisfação com o acórdão recorrido pelo fato do mesmo ter considerado
a sua impugnação intempestiva. No mérito, de uma forma genérica, tenta desmerecer a autuação,
conforme os principais pontos de seu recurso, a seguir transcritos:
PRELIMINARMENTE
A revelia decorre de desinteresse e de inércia da parte.
Situação que não se configura na questão ora em discussão, conforme indeferimento do
pedido de anistia da multa fiscal, no documento da Receita Federal anexo, de 29-11-
2010 Reiterando pedido de retificação do lançamento de multa, o Contribuinte, em 18-
11-2010, apresentou suas justificativas e razões para sua reconsideração.
Não houve, pois, desinteresse ou inércia de sua parte para se caracterizar a revelia.
Em 11-01-2010, fez novo recurso, com provas e fundamentos inequívocos de sua
correta prestação da obrigação fiscal com a Receita Federal.
O Contribuinte, de fato, ofereceu, na 3a contestação à notificação, um recurso
extemporâneo, sujeitando-se ali aos efeitos da revelia.
Nem por isso, contudo, estaria a 5a Turma de Julgamento impedida de reconhecer a
extinção do processo sem conhecimento do mérito, à falta de possibilidade jurídica do
pedido, diante da não-constituição do devedor previamente em mora.
Nos termos do art. 319 do CPC, "se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão
verdadeiros os fatos afirmados pelo autor."
( ... )
NO MÉRITO
O Requerente está convicto de que procedeu dentro da norma e da obrigação ética ao
recolher na fonte a importância de R$ 81.943,68 (oitenta e um mil, novecentos e
quarenta e três reais e sessenta e oito centavos), como obrigação fiscal, tendo, assim,
cumprido plenamente o que determina a lei em face da Receita Federal.
O Manual de Preenchimento estabelece que o valor tributável em caso de resgate de
VGBL, quando na opção de regime de tributação exclusiva na fonte, deve ser informado
em RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA/DEFINITIVA.
Aliás, todos os fatos relativos à aplicação na previdência privada VGBL, no Bradesco,
estão sobejamente explicitadas no recurso de 18-11-2010, onde ficou esclarecido o
seguinte: na condição de cliente do Bradesco e perplexo com a inexplicável notificação
da Receita Federal, foi solicitada uma explicação para o fato fiscal, tendo, então,
comparecido ao escritório do requerente o funcionário responsável pelo setor, que
confessou sua omissão.
Cabe ao cliente escolher a opção que lhe convém, conforme faculta o MANUAL DE
PREENCHIMENTO de dados da declaração.
Se o gestor da aplicação se equivoca, por omissão, não pode o cliente ser penalizado
injustamente por uma multa fiscal a que não deu causa.
O Requerente não cometeu ato de sonegação desde que não omitiu os dados que foram
explicitados na relação de Bens e nos Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720236/2011-79

Sobre a preliminar de tempestividade, a decisão recorrida, não conheceu da
impugnação pelo fato de que o contribuinte foi cientificado do resultado da solicitação de
retificação do lançamento em 09/12/2010, conforme o AR dos Correios anexos às fls. 31 e por
conta disso, o mesmo teria até o dia 10/01/2011 para apresentar impugnação. Considerando que
o então impugnante apresentou a impugnação apenas em 13/01/2011, a decisão proferida através
do acórdão recorrido considerou a impugnação do contribuinte intempestiva, conforme os
trechos da decisão ora atacada, a seguir transcritos:
No presente caso, a ciência do indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento — SRL, fl. 06, ocorreu 09/12/2010 (quinta-feira), conforme fls. 14, 15 e
27, por via postal. Observe-se que o indeferimento da SRL foi encaminhado para o
domicílio fiscal eleito pelo contribuinte à época, fl. 28.
Dessa forma, a impugnação poderia ter sido apresentada até 10/01/2011 (segunda-feira),
mas o interessado só o fez em 13/01/2011 (fl. 01), ou seja, depois de transcorrido o
prazo regulamentar de 30(trinta) dias previsto no artigo 15 do Decreto n° 70.235, de
1972, com as modificações posteriores, sendo intempestiva sua petição.
Considerando que no presente recurso, o contribuinte, além de alegações
genéricas e entendimentos doutrinários, não trouxe novos elementos que refutassem os
argumentos da intempestividade apresentados pela decisão recorrida, tem-se que o contribuinte
encontra-se desarrazoado ao suscitar o desmerecimento da decisão recorrida, ao não conhecer da
impugnação, pois, a partir do momento em que o contribuinte tomou ciência da autuação em
09/12/2010, através do AR anexado às fls. 31, o mesmo teria como prazo máximo para a
apresentação da impugnação, o dia 10/01/2011, situação esta que não ocorreu, pois o
contribuinte apresentou a referida impugnação somente em 13/01/2011.
Em relação à solicitação de retificação de lançamento e anistia da multa fiscal,
datado de 18/11.2010, fls. 59 e 60, tem-se que os mesmos foram apresentados em momento
anterior ao lançamento fiscal definitivo, portanto, extemporaneamente à data de formalização da
lide fiscal, que foi o dia da ciência do resultado da solicitação de retificação de lançamento,
ocorrida em 09/12/2010, sendo, portanto, este último, o único ato considerado para o início de
contagem de prazo para o desencadeamento da lide tributária, no caso, a impugnação
apresentada em 13/01/2011.
Portanto, a solicitação de retificação de lançamento ocorrida em 18/11/2010, em
data anterior à formalização final da exigência fiscal, não deve ser considerada como
desencadeamento da lide tributária, em questão, que deveria se dá com a protocolização
tempestiva da impugnação ao lançamento.
No que diz respeito ao entendimento relacionado às decisões administrativas
invocadas pelo contribuinte, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se
constituem como normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e
vinculam as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art.
100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720236/2011-79

II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B
e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto ao entendimento doutrinário utilizado como argumento pelo contribuinte,
mesmo que plausíveis e coerentes, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação
tributária, portanto, não são de observância obrigatória nas decisões prolatadas por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
No tocante às questões de mérito, além de serem genéricas, não serão apreciadas
por esta turma de julgamento, haja vista o fato de que não foi desencadeada a lide administrativa,
com a respectiva análise dos argumentos trazidos pelo recorrente, pelo órgão julgador de
primeira instância administrativa.
Senão, vejamos o Decreto 70.235/72, que trata da matéria:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.027 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.720236/2011-79

§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-
lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Diante do exposto, tem-se que agiu correto o órgão julgador de piso, ao não
conhecer da impugnação do contribuinte.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital